Tribunal: TJMT
Processo: 1008633-33.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[V. A. GALDINO - CNPJ: 28.167.132/0001-21 (REPRESENTANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA -FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS ANTERIORES -
ALEGAÇÃO DE ACÚMULO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO
-

MULTA COMINATÓRIA EXCLUÍDA. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida
V. A. GALDINO – ME
postula pela declaração da inexigibilidade do débito referente a fatura do mês de julho/2019 no valor de R$10.281,31 (dez mil e duzentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos e condenação da requerida, ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Sustenta que o valor questionado não corresponde a sua média de consumo mensal, o que evidencia o aumento abrupto e injustificado das faturas.

3.

Em relação a fatura objurgada, restou demonstrado o aumento sem apresentação de qualquer justificativa pela Recorrente, mormente porque os consumos registrados nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril são pontuais e destoam significativamente das faturas anteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

4.

Conquanto a empresa Recorrente sustente acerca da legitimidade da cobrança em análise, ao argumento de que a fatura competência 05/2019 se refere a acúmulo de consumo dos meses anteriores, ante a impossibilidade de leitura no local, verifico que não merece acolhimento a sua assertiva, na medida em que não restou comprovado o impedimento alegado, tampouco a emissão de notificação ao Reclamante,
contudo, tal fato por si só não pode ser imputado ao usuário, tampouco justifica o consumo de 10165 kWh, sendo que a média dos meses anteriores era de aproximadamente 3000kWh.

5.

Em que pese os argumentos levantados pela recorrente, primeiramente esclareço que a deliberação acerca de eventual descumprimento da decisão, deve se dar pelo juízo de origem, ante a necessidade de se produzir provas e analisar documentos eventualmente apresentados por ambas as partes, o que não se mostra possível em sede juízo de segundo grau, mas quicá, em sede de cumprimento de sentença.

6.

Com relação à multa, entendo pela necessidade de reforma, visto que quando prolatada a decisão liminar, não houve fixação de
astreientes
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida V. A. GALDINO – ME postula pela declaração da inexigibilidade do débito referente a fatura do mês de julho/2019 no valor de R$10.281,31 (dez mil e duzentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos e condenação da requerida, ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de declarar inexigível a fatura no valor de R$ 6.562,15, referente ao consumo de maio de 2019, bem como determinar que a recorrida proceda ao novo faturamento da fatura com leitura do mês maio de 2019, conforme a média de consumo da unidade consumidora.

Ainda, fixou multa cominatória em favor da recorrida, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, em razão de tratar-se de conta regular de consumo.

A parte recorrida, nas contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020